Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-67.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. BEM ÚTIL AO PROCESSO. INDEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a negativa de restituição de veículo apreendido que ainda interessa à instrução penal, ainda que de propriedade de pessoa que não figure no polo passivo da ação penal. 2. Recurso conhecido e desprovido.